Tribunal: TJES
Processo: 5000493-58.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000493-58.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO:

C R B COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA – ME

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA.
VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO
.
RECURSO PROVIDO.

1.
“
A jurisprudência pacífica do STJ é de que a irrisoriedade do valor penhorado (em dinheiro), comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BacenJud, nem justifica o seu desbloqueio”
. (REsp 1703313/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017).

2. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000493-58.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: C R B COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000493-58.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: C R B COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA – ME

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, haja vista estar inconformado com o pronunciamento (ID 989054, p. 01) que, em razão da inexpressividade dos valores encontrados através do sistema BacenJud, procedeu, de ofício, o seu desbloqueio.

Em seu articulado recursal (ID 988561, p. 01/08), pretende o agravante a reforma do pronunciamento objurgado, porquanto, além de não lhe ter sido oportunizado manifestação acerca da desconstituição da penhora, a
inexpressividade do montante em face do total da dívida não se afigura justificativa suficiente para tal proceder.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 1634258, p. 01-05).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 13 de dezembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000493-58.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO:

C R B COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA – ME

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,
haja vista estar inconformado com o pronunciamento (ID 989054, p. 01) que, em razão da inexpressividade dos valores encontrados através do sistema BacenJud, procedeu, de ofício, o seu desbloqueio.

Do pronunciamento objurgado, extrai-se o seguinte:

[...] Tendo em vista que a penhora online encontrou valores monetários irrisórios, procedo desde logo o desbloqueio e
determino a intimação da exequente
para requerer o que entender de direito.
[...]

Em seu articulado recursal (ID 988561, p. 01/08), pretende o agravante a reforma do pronunciamento objurgado, porquanto, além de não lhe ter sido oportunizado manifestação acerca da desconstituição da penhora, a
inexpressividade do montante em face do total da dívida não se afigura justificativa suficiente para tal proceder.

Com razão o agravante.

No caso, foi bloqueada a quantia de R$ 147,98 (cento e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos), frente ao débito de R$ 5.838,52 (cinco mil oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos). (ID 989055, p. 01-06).

A jurisprudência pacífica do c. STJ é no sentido de que a irrisoriedade do valor em relação ao total da dívida executada não impede sua penhora via BacenJud:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE, VIA BACENJUD. ACÓRDÃO QUE DETERMINA O DESBLOQUEIO DOS VALORES, A PRETEXTO DE QUE IRRISÓRIOS. IMPERTINÊNCIA. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BACenJud, em razão da só inexpressividade do montante em face do total da dívida. Precedentes: AgRg no AREsp 826.651/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/4/2016; AgRg no REsp 1.528.914/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/9/2015; AgRg no REsp 1.383.159/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/9/2013.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1875338/DF, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021).

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. A jurisprudência pacífica do STJ é de que a irrisoriedade do valor penhorado (em dinheiro), comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BacenJud, nem justifica o seu desbloqueio.
Precedentes: AgRg no REsp 1.487.540/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 18/12/2014; REsp 1.421.482/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 18/12/2013; AgRg no REsp 1.383.159/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 13/9/2013. 3. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1703313/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO SE PODE OBSTAR A PENHORA ON-LINE PELO SISTEMA BACENJUD A PRETEXTO DE QUE OS VALORES BLOQUEADOS SERIAM IRRISÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é possível, nesta fase recursal, analisar questões não debatidas pelo Tribunal de origem, nem suscitadas em Recurso Especial ou em contrarrazões, por caracterizar inovação de fundamentos; lembrando que, mesmo as chamadas questões de ordem pública, apreciáveis de ofício nas instâncias ordinárias, devem estar prequestionadas, a fim de viabilizar sua apreciação nesta Instância Especial.
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a compreensão de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BacenJud, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida (AgRg no REsp 1.487.540/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, 2T, DJe 18.12.2014).
3. Agravo Regimental de MONTEVILLE MONTAGEM ELÉTRICA INDUSTRIAL LTDA a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1528914/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 22/09/2015).

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
a fim de cassar o pronunciamento objurgado, determinando, por conseguinte, que seja realizada nova tentativa de bloqueio de valores.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000493-58.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO:

C R B COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA – ME

RELATOR:

DES.
SUBSTITUTO GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA.
VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO
.
RECURSO PROVIDO.

1.
“
A jurisprudência pacífica do STJ é de que a irrisoriedade do valor penhorado (em dinheiro), comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BacenJud, nem justifica o seu desbloqueio”
. (REsp 1703313/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017).

2. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),
01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.